Tribunal: TJES
Processo: 5004448-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004448-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ARIANA MORAIS PASSOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004448-97.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrido: Ariana Morais Passos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1526819) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA/ES
nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
” (Processo n° 0005243-83.2020.8.08.0014) ajuizada por
ARIANA MORAIS PASSOS
, cujo
decisum
, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em sede de Contestação, sob o argumento de que
“
a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”
.

Em suas razões, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“para a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, é irrelevante perquirir-se acerca da necessidade de produção de prova pericial”
; (
II
)
“o prosseguimento do feito no juízo incompetente levará, fatalmente, à nulidade do processo e da sentença a ser nele proferida, violando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo”
.

Decisão (id. 1618830) proferida por este Subscritor, indeferindo
“o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo”.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não se manifestou, a teor da Certidão de de id. 2596839.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004448-97.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Colatina

Recorrido: Ariana Morais Passos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1526819) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA/ES
nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
” (Processo n° 0005243-83.2020.8.08.0014) ajuizada por
ARIANA MORAIS PASSOS
, cujo
decisum
, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em sede de Contestação, sob o argumento de que
“
a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”
.

Em suas razões, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“para a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, é irrelevante perquirir-se acerca da necessidade de produção de prova pericial”
; (
II
)
“o prosseguimento do feito no juízo incompetente levará, fatalmente, à nulidade do processo e da sentença a ser nele proferida, violando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de id. 1618830, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em suas razões recursais, busca a Recorrente sustentar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a “Ação Declaratória C/C Pedido De Reparação Por Dano Moral Pelo Exercício De Atividade Insalubre” (Processo n° 0005243-83.2020.8.08.0014), ajuizada pela Recorrida Ariana Morais Passos, no contexto da qual
postula a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade, a ser apurado mediante a realização de prova pericial
.

Argumenta, nesse contexto, que
“a perícia realizada para a identificação de agentes insalubres é assaz simples, compreendendo, basicamente, a visita ao local onde a parte autora exerce sua função, a realização de entrevistas, a identificação dos agentes de insalubridade e as condições de exposição nas atividades laborais, por meio de registros fotográficos e coleta de informações”
, razão pela qual não se afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em análise dos documentos carreados aos autos, nesta seara preliminar de cognição, tenho que
afigura-se descabido o acolhimento da tutela de urgência postulada pelo Município, na medida em que, recentemente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao apreciar situação similar a dos autos, firmou compreensão no sentido de que a produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, revela-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

É o que se observa do seguinte precedente,
in verbis:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXIDADE CARACTERIZADA - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA
- CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, seus julgados.

2.
Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).

3.

Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a análise das funções por ela exercidas perante o Município para fins de aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).

4.
Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.
Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência cível, 100200006920, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Conforme destacado, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos autos, perfilha
no sentido de que a produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, revela-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
in litteris:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (...)
4.
Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade.
5.

Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada
.
6.
No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial
.
7.
Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência
.
8.
Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DE AUTARQUIA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1.
Trata-se de conflito de competência suscitado no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0001513-44.2019.8.08.0032, proposta por DIEGO ARAÚJO BATISTA e JOSIEL DA SILVA SOARES em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES., com o objetivo de obter prestação jurisdicional que lhes garanta a percepção de adicional de insalubridade em grau a ser definido por perícia técnica
2.

A apreciação do mérito da demanda matriz pressupõe a realização de prova pericial complexa, destinada à identificação das funções exercidas pelos requerentes perante a autarquia requerida, à aferição de eventual condição insalubre e, em caso positivo, à apuração do grau de exposição a agentes nocivos, o que, a toda evidência, passa ao largo do conceito de exame técnico contido no artigo 10 da Lei Federal nº 12.153/2009.
Precedentes. 3. Nesse contexto, considerada a limitação instrutória afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais (98, I, CF), o reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE redundaria em grave cerceamento de defesa e possível prejuízo à duração razoável dos feitos de menor complexidade submetidos à sua apreciação. (...)”

(
TJES,
Classe: Conflito de competência cível, 100210045835, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

Assim, não há falar-se em reforma do
decisum
combatido, que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo suscitada em sede de Contestação, sob o argumento de que
“
a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DE INSALUBRIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em casos semelhantes ao dos autos, no sentido de que a produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, revela-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II.
Não há falar-se em reforma do
decisum
combatido, que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo, sob o argumento de que
“
a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo”
.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.